Tribunal: TJMT
Processo: 1008565-50.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008565-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), DIANE MARIA DE ALMEIDA - CPF: 043.288.301-04 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PRISÃO DOMICILIAR –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
15 (QUINZE) PORÇÕES DE COCAÍNA –
UMA BALANÇA – REITERAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS – JUSTIFICAM A PRISÃO CAUTELAR – ARESTO DO STJ – DECISÃO FUNDAMENTADA – PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS – MERCANCIA NA MORADIA - PONDERAÇÃO ENTRE RISCO SOCIAL E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PARA NEGAR O ENTENDIMENTO DO STF – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – NÃO FAZ JUS À DOMICILIAR - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES/INADEQUADAS - ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO EM TRÁFICO DE DROGAS - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A natureza da droga apreendida [cocaína], a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para a venda] e a
apreensão de balança de precisão
, somadas à reiteração delitiva justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, HC 546.508/SC).

“A gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, tal como acima delineados, a sua condição de
reincidente
específica e o registro de que [...] pratica o
tráfico
na residência, constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar”
(STF, HC 197640/SP).

“Indefere-se o pleito
de
prisão
domiciliar
à
mãe de
filho menor
de
12 anos quando não apresentada prova
de
que depende exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao
tráfico de
entorpecentes por ser a
residência
local
de
práticas delitivas, colocando em risco a criança”
(STJ, AgRg no HC 634.654/PR).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública, considerada a reiteração delitiva em tráfico de drogas (STJ, HC nº 537086/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008565-50.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. JOÃO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA

PACIENTE(S):

DIANE MARIA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DIANE MARIA DE ALMEIDA contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá, no incidente processual (PJE nº 1002879-73.2021.8.11.0024), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput ̧
da Lei 11.343/2006 – (ID 164983681 – fls. 51/54).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada; 2) a paciente é mãe de 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente ou substituída a prisão preventiva por domiciliar, com imposição de medidas cautelares alternativas (ID 164983680), com documentos (ID 164983681).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Rondon Bassil Dower Filho, em plantão judiciário (ID 165126695).

O Juízo singular prestou informações (ID 165499676).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. ARGUMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR OU MEDIDAS ALTERNATIVAS, CALCADA NA NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS A DOIS FILHOS INFANTES, UM MENOR DE DOZE ANOS. REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS. CASO EM QUE O TRÁFICO FOI PRATICADO NA RESIDÊNCIA EM QUE A PACIENTE MORA COM OS INFANTES, EXPONDO-OS A RISCO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITE O DEFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 318–A DO CPP. PACIENTE QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES E É REINCIDENTE NA TRAFICÂNCIA, CIRCUNSTÂNCIAS QUE OBSTAM A CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 168079162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.4.2023, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Em cognição sumária, verifica-se que há prova da materialidade, conforme atestado pelo laudo pericial nº 311.3.10.9067.2023.109425-A01 (ID 114858612) que constatou que os materiais encontrados com a autuada constituem substâncias vedadas pela Portaria 344/1998.

Neste sentido, o laudo preliminar constatou resultado positivo para a presença de cocaína (17,47- dezessete gramas e quarenta e sete centigramas).

Também estão presentes indícios fortes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais:

“(...) A equipe de rotam 02 recebeu denuncia através do batalhão onde compareceu o denunciante que não quis se identificar relatando o intenso trafico de drogas que estaria ocorrendo na rua comendador Henrique, no bairro dom Aquino, nas proximidades da avenida general camisão (córrego) e se trata de uma casa e portão de cor cinza, muro alto, cercada com concertina, ao lado de um terreno baldio, através de uma mulher baixinha, negra com tatuagem na perna (coxa); que segundo o denunciante seria muito fácil identificar; que a equipe diligenciou ate a rua informada e em conformidade com a denuncia, localizou uma casa idêntica as características informadas; que quando a equipe se aproximou da referida casa e ia desembarcando avistou uma mulher baixa e negra, com características idênticas a denuncia, que estava parada na porta da casa, entrou rapidamente e tentou fechar o portão da casa e impedir a abordagem, no entanto foi abordada e perguntada sobre a denuncia afirmou que não possuía nada ilícito na casa; perguntado a ela se possuía algo junto ao corpo afirmou que não, assim quando informada que foi solicitado apoio de uma policial feminina no local para proceder busca pessoal disse que debaixo das vestes possuía entorpecentes escondidos e com a chegada da 3º SGTO PM Evelyn (rotam), que procedeu a busca e localizou debaixo das vestes (short) uma porção grande de substancia análoga a pasta base de cocaína; que diante do flagrante e em entrevista com a suspeita que foi identificada como Diane informou que na cozinha possuía mais algumas porções dentro de um pote e uma balança de precisão; a suspeita acompanhou a equipe até a cozinha onde apontou os demais objetos e em um pote plástico foi encontrado as outras porções de entorpecentes análogos a cocaína e a pasta base de cocaína, uma balança de precisão e o valor em dinheiro em cima da mesa. diante disso a suspeita Diane foi encaminhada a central de flagrantes para registro do ocorrido e demais providencias onde foi entregue sem lesões corporais e com uso de algemas por receio de fuga. ......obs.: os dois filhos menores da suspeita que estavam na casa foram entregues aos cuidados da Sra. Maria Erondina de Souza, avó paterna das crianças, que também ficou responsável pela residência da suspeita Diane. (...)”.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes o indício de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se a autuada permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, que torna imperiosa a retirada da mesma, por ora, do meio social.

Em que pese à quantidade de entorpecente apreendida com autuada não ser expressiva, foi apreendido também em seu poder uma balança de precisão, o que conduz ao entendimento de traficância.

Outrossim, após consulta feita no Sistema Apolo desta Comarca (extrato anexo), constata-se que a autuada possui antecedentes criminais pela prática do crime da mesma natureza que ora se apura nestes autos, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva.

Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, conforme previsto no art. 313, incisos I , do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de DIANE MARIA DE ALMEIDA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, inc. I ambos do Código de Processo Penal. [...].”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – ID 114983389 - fls. 51/54).

Em 18.5.2023, a paciente foi denunciada por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (PJE nº 1007912-19.2023.8.11.0042).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 15 (quinze) porções de cocaína com peso de 17,47 g (dezessete gramas e quarenta e sete centigramas), 1 (uma) balança digital e R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) em espécie, bem como na reiteração delitiva, visto que registra ação penal por tráfico de drogas (PJE nº 1001499-92.2020.8.11.0042).

A natureza da droga apreendida [cocaína], a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para a venda] e a
apreensão de balança de precisão
, somadas à reiteração delitiva justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, HC 546.508/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 27.11.2019).

Assim sendo, a prisão preventiva encontra-se suficientemente motivada.

No tocante à prisão domiciliar,
a paciente comprovou ser mãe de 3 (três) filhos (ID 164983681 – fls. 42/45): Kauã Enzo Almeida de Souza [10 (dez) anos], Handerson Lucas Almeida de Souza [16 (dezesseis) anos], Lydiane Vitória Almeida de Souza [14 (quatorze) anos].

Todavia, a paciente foi condenada recentemente [14.4.2023] por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, praticado em 29.7.2020, no município de Cuiabá/MT, na modalidade trazer consigo, ocasião em que foram apreendidas 20 (vinte) porções de cocaína, com massa de 9,78 g (nove gramas e setenta e oito centigramas) e 2 (duas) porções de maconha, com peso de 4,06 g (quatro gramas e seis centigramas) (PJE nº 1001499-92.2020.8.11.0042)
.

Não bastasse, o suposto tráfico
estaria sendo realizado na residência da paciente, localizada à rua Comendador Henrique, nº 1691, bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT ao se considerar que o entorpecente, a balança de precisão e o dinheiro foram apreendidos na cozinha, conforme se extrai das declarações prestadas pelos policiais militares [Clezio Luiz de Oliveira e José Carlos de Lima Júnior].

Por certo, o
direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

Isso porque,
“a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, tal como acima delineados, a sua condição de
reincidente
específica e o registro de que [...] pratica o
tráfico
na residência, constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar”
(STF, HC 197640/SP, Relator: Min. Alexandre de Moraes – 17.2.2021).

No mesmo sentido, anote-se julgado do c. STJ:

“Indefere-se o pleito
de
prisão
domiciliar
à
mãe de
filho menor
de
12 anos quando não apresentada prova
de
que depende exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao
tráfico de
entorpecentes por ser a
residência
local
de
práticas delitivas, colocando em risco a criança.”
(AgRg no HC 634.654/PR, Relator: Min. João Otávio De Noronha – 7.5.2021)

Portanto, a paciente não faz jus à prisão domiciliar, notadamente porque a sublime condição materna não impediu a dedicação criminosa.

Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica suficiência/adequação para preservar a ordem pública, considerada a reiteração delitiva em tráfico de drogas (PJE nº 1001499-92.2020.8.11.0042)
.

Segue-se orientação do c. STJ:

“
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
.” (HC nº 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023